Tribunal: STF
Processo: Rcl 89003
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Luiz Augusto Cabral de Vasconcellos, em 18.12.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1001704-39.2019.5.02.0081, pela qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal:
“DESPACHO
Junte-se a Petição nº 256814/2025-2.
O agravante LUIZ AUGUSTO CABRAL DE VASCONCELOS, por meio da petição em referência, requer a restituição do prazo recursal, alegando cerceamento de defesa em razão da certidão de trânsito em julgado emitida em 03.09.2025, a qual teria limitado o prazo para interposição de recursos. Sustenta que, por esse motivo, não lhe foi possível opor embargos de declaração ou interpor agravo previsto no artigo 328 do Regimento Interno deste Tribunal.
De plano, observa-se que, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo é cabível apenas contra decisão proferida pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal, e não contra acórdão proferida por órgão colegiado. Dessa forma, não seria cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário (ARE), previsto no artigo 328 do RITST, uma vez que a decisão impugnada foi proferida por órgão colegiado, razão pela qual a pretensão da parte, quanto à concessão de prazo para a apresentação do aludido recurso, não encontra amparo legal. 
Ademais, o prazo de cinco dias para a oposição de embargos de declaração foi regularmente observado, conforme o disposto no artigo 1.023 do CPC, inexistindo qualquer irregularidade ou cerceamento de defesa. Ressalte-se que a certificação do trânsito em julgado em 03.09.2025 foi devidamente realizada, considerando que o acórdão (fls. 1.678 a 1.686) foi publicado em 27.08.2025, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente à publicação (28.08.2025), encerrando-se em 03.09.2025, nos termos do artigo 224, §3º, do CPC.
Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição do prazo recursal, mantendo-se a certidão de trânsito em julgado (fls. 1.688).
Determino a baixa imediata à origem” (doc. 25).

2. O reclamante afirma que, “no caso em tela, o ato da autoridade Reclamada configura uma flagrante usurpação de competência, materializada por um duplo erro: um erro de fundamentação e um erro de procedimento, que, combinados, fulminaram o direito do reclamante de acessar esta Corte” (fl. 4, doc. 1).

Sustenta que “a usurpação, portanto, não se resume a impedir a tramitação de um recurso específico, mais sim, se manifesta de forma mais ampla, no ato de encerrar a jurisdição de forma anômala e antecipada, impedindo que o processo siga seu curso natural até a instância máxima do Judiciário. Neste passo, ao fazer isso, o Tribunal Superior do Trabalho não apenas nega à parte o acesso à justiça em seu nível mais elevado, mas também se substitui ao próprio STF na análise, ainda que implícita, da recorribilidade de suas decisões, o que é inadmissível” (fl. 5, doc. 1).

Requer os benefícios da justiça gratuita e “o deferimento de medida liminar, inaudita altera pars, com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender imediatamente os efeitos do r. despacho reclamado e, por consequência, da certidão de trânsito em julgado lavrada nos autos do Processo nº TST-Ag-Ag-AIRR-1001704-39.2019.5.02.0081, restabelecendo-se o status quo ante até o julgamento de mérito da presente Reclamação” (fl. 9, doc. 1).

Pede, “no mérito, a confirmação da liminar e o julgamento pela total procedência da presente Reclamação para o fim de: f.1) Cassar o r. despacho proferido pela autoridade Reclamada que, com base em interpretação equivocada do art. 1.042 do CPC, indeferiu a restituição de prazo e considerou incabível o Agravo em Recurso Extraordinário; f.2) Declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado lavrada prematuramente nos autos de origem, por manifesta violação ao devido processo legal e por configurar flagrante cerceamento de defesa; f.3) Determinar, por conseguinte, a reabertura integral do prazo processual para que o Reclamante possa exercer seu direito constitucional de defesa, interpondo os recursos cabíveis em face do acórdão proferido pelo órgão colegiado do TST, notadamente os Embargos de Declaração e/ou o Agravo em Recurso Extraordinário, a ser contado a partir da intimação da decisão final desta Reclamação” (fls. 9-10, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3.  Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
 
4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o trânsito em julgado de processo na Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.

5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.

O Tribunal Superior do Trabalho certificou ter o Processo n. 1001704-39.2019.5.02.0081 transitado em julgado em 3.9.2025 (doc. 25). A presente reclamação foi ajuizada apenas em 18.12.2025.

6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).

“Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).

7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora